Tribunal: STF
Processo: RE 104583
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICM.
CUMULATIVIDADE. ART. 23, II, DA CONSTITUIÇÃO, NA REDAÇÃO ANTERIOR A
E. C. N. 23.
VENDA DE VEÍCULO NÃO REGISTRADO. SAIDA NÃO REGISTRADA. MULTA:
LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
SE RESULTA DOS AUTOS QUE FOI PAGO O ICM NA OPERAÇÃO ANTERIOR, NÃO HÁ
O VALOR DESTE DE SER COBRADO NOVAMENTE QUANDO DA OPERAÇÃO
SUBSEQUENTE , SOB A ALEGAÇÃO DE QUE ESTA ÚLTIMA FOI REALIZADA POR
VENDEDOR CLANDESTINO. E QUE O PRINCÍPIO FIXADO NO ART. 23, II, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ANTES DA E. C. N. 23, E RIGOROSO, NÃO
ENSEJANDO INTERPRETAÇÕES QUE IMPORTEM EM CUMULATIVIDADE DO TRIBUTO.
QUANTO A MULTA IMPOSTA PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL SEM QUE A VENDA
TIVESSE SIDO REGISTRADA, PARA FINS DE CONTROLE DO ICM, E QUESTÃO QUE
SE INSERE NO DIREITO LOCAL, INSUSCETIVEL, POR ISSO, DE REEXAME NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DO ENUNCIADO DA SÚMULA 280.